Tribunal: STF
Processo: RE 1465829
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com redação da Lei complementar nº 154/2020. Guarda civil municipal. Exigência de altura mínima para ingresso no cargo. Razoabilidade. Interpretação conforme. Adoção do critério previsto para as Forças Armadas. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais.



    2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), o qual foi considerado razoável pelo Plenário (ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19).



    3. Agravo regimental parcialmente provido, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei complementar nº 154/2020, estabelecendo-se a altura mínima de 1,60 m para os homens.